Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713209-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Liana Costa de Almeida em face da decisão[1] que, nos autos da execução aparelhada por contrato de honorários advocatícios manejada em seu desfavor pelo agravado – Gustavo Michelotti Fleck –, rejeitara o pedido[2] que deduzira a agravante, de imediata liberação da quantia de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da importância penhorada, em observância à decisão judicial proferida no âmbito do AGI n. 0705677-27.2025.8.07.0000[3], que, concedendo efeito suspensivo parcial, determinara a preservação da aludida importância até o julgamento em definitivo do agravo por este órgão colegiado. Não se conformando com o resolvido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o imediato levantamento do valor que excedera a quantia tornada indisponível. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante que efetivada a penhora integral do valor de R$ 63.617,93 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), nos autos da execução de título extrajudicial n. 0720997-51.2024.8.07.0001, referente a cobrança empreendida pelo agravado, pleiteara o desbloqueio da verba tornada indisponível. Nessa senda, aduzira estar-se diante de excesso de execução, o que restara, contudo, rejeitado pelo Juízo singular, razão pela qual, almejando a reforma desse provimento singular, manejara o AGI n. 0705677-27.2025.8.07.0000. Ressaltara que, no aludido recurso, o eminente relator, concedendo parcialmente o efeito suspensivo, determinara a preservação da quantia de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), correspondente à multa contratual controvertida, até o julgamento final do recurso, de modo que o saldo remanescente deveria ser-lhe imediatamente devolvido. Asseverara, nessa toada, que a decisão prolatada pela colenda 1a Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça seria vinculante, não comportando reinterpretação pelo Juízo monocrático, que, ao manter o saldo integralmente bloqueado, conferira interpretação equivocada à decisão superior, subvertendo os limites do efeito suspensivo deferido, causando constrição indevida e contrariando os direitos fundamentais à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional. Requerera a imediata devolução do valor remanescente de R$ 30.222,63 (trinta mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), mantendo-se imobilizado apenas o importe de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), em respeito ao provimento advindo do eminente relator nos autos do AGI n. 0705677-27.2025.8.07.0000. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Liana Costa de Almeida em face da decisão[4] que, nos autos da execução aparelhada por contrato de honorários advocatícios manejada em seu desfavor pelo agravado – Gustavo Michelotti Fleck –, rejeitara o pedido[5] que deduzira a agravante, de imediata liberação da quantia de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da importância penhorada, em observância à decisão judicial proferida no âmbito do AGI n. 0705677-27.2025.8.07.0000[6], que, concedendo efeito suspensivo parcial, determinara a preservação da aludida importância até o julgamento em definitivo do agravo por este órgão colegiado. Não se conformando com o resolvido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o imediato levantamento do valor que excedera a quantia tornada indisponível. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de, penhorado o saldo de R$ 63.617,93 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos) para adimplemento da dívida cobrada nos autos da execução, manter constrita somente a quantia de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), até o julgamento em definitivo do agravo n. 0705677-27.2025.8.07.0000 por esta instância recursal, consoante determinado em aludido recurso, legitimando-se, assim, a imediata restituição do saldo remanescente de R$ 30.222,63 (trinta mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) à agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos subjacentes afere-se que o agravado maneja ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante, almejando forrar-se com o crédito histórico individualizado, de R$ 63.617,93 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), e, conquanto regularmente citada, a agravante não realizara o pagamento espontâneo da dívida exequenda, tendo formulado embargos à execução, recebidos, então, sem efeito suspensivo[7]. Prosseguindo a execução, após ter sido realizado o bloqueio e a penhora integral dos valores no sistema SISBAJUD, a agravante apresentara impugnação à penhora, defendendo excesso de execução e a necessidade do desbloqueio dos valores[8]. Apreciando a impugnação, o Juízo a quo rejeitara a pretensão incidental, razão pela qual a agravante aviara o agravo de n. 0705677-27.2025.8.07.0000, cujo efeito suspensivo lhe fora deferido parcialmente, ante a apreensão quanto à possibilidade de excesso de execução. Nessa ocasião, fora determinado que fosse preservada incólume a quantia de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) até o julgamento em definitivo do agravo pelo colegiado[9]. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido: “(...) Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão arrostada, determinando que, de molde a ser viabilizada sua devolução, seja preservado incólume, ao menos até o julgamento desse agravo pelo colegiado, a quantia bloqueada de R$ 33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), relativo à multa prevista no contrato que aparelha o executivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. (...)” Consignados os fatos e atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo e nas outras demandas individualizadas, deve ser registrado que, de fato, conforme assentara o Juízo do executivo, carece de lastro a pretensão formulada pela agravante quanto à possibilidade de ser imediatamente ordenada a devolução de saldo que excede a importância cuja preservação deve ser privilegiada até o julgamento final do recurso individualizado por este órgão colegiado. A tutela liminar concedida no aludido recurso fora no sentido de ser preservado incólume, ou seja, depositado sem movimentação, o montante indicado, até o julgamento do agravo. Com efeito, tornada indisponível a importância de R$ 63.617,93 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos), correspondente ao pagamento integral da dívida cobrada na ação executiva, e rejeitada a impugnação aviada, afere-se que fora o efeito suspensivo parcialmente concedido frente à análise no agravo antecedente, ou seja, não abrangera o acolhimento em parte da pretensão recursal a totalidade da importância penhorada. Sendo parcial a suspensão deferida, sobeja que o sobrestamento havido recaíra somente sobre parte do valor total, especificamente: R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), já o restante, na ordem de R$ 30.222,63 (trinta mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), conquanto ordenado pelo Juízo a suspensão do pagamento, é de direito do exequente, inviabilizando que a aludida importância seja devolvida à agravante. Nesse espeque, escorreita a decisão do juízo primevo de manter indisponível a importância de R$ 33.395,30 (trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) até o julgamento final do agravo pelo órgão de segunda instância, porquanto atendera ao comando nele exarado quando deferira o efeito suspensivo demandado, estabelecendo que, encerrando excesso de execução, fosse momentaneamente preservado intacto o aludido valor, consoante pode-se extrair do excerto daquele julgado, a seguir transliterado, verbis: Sob essa realidade, diante da divergência entre o valor do crédito efetivamente executado e o disposto na sentença revisional, não sobeja possível ignorar o excesso de execução denunciado, devendo ser acolhida parcialmente a impugnação à penhora, determinando-se a devolução dos valores relativos à multa contratual anulada. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, de forma parcial, a fim de que seja preservada intacto o valor de R$ 33.395,30 (trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), até o julgamento desse agravo, pois encerra excesso de execução. Com efeito, não se afigura consoante os princípios da segurança e efetividade processuais que, em ambiente de decisão liminar, seja assegurada a movimentação do montante, encerrando a medida a forma de conciliar esses postulados com a plausibilidade do direito invocado. A argumentação desenvolvida e o pleito formulado carecem, portanto, de verossimilhança, dissentindo do decidido provisoriamente no agravo anteriormente manejado pela agravante, que, em verdade, visa construir interpretação duma decisão impassível de gerar dúvida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do recurso sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 231533958 (fls. 214/215). – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [2] Petição de ID 230488081 (fl. 212) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [3] Decisão AGI 0705677-27 de ID 227401416 (fls. 200/207) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [4] Decisão de ID 231533958 (fls. 214/215). – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [5] Petição de ID 230488081 (fl. 212) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [6] Decisão AGI 0705677-27 de ID 227401416 (fls. 200/207) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [7] Embargos de ID 219706170 (fls. 3/11); Decisão de ID 220010849 (fl. 424), do proc. no 0753044-78.2024.8.07.0001. [8] Impugnação de ID 223238914 (fls. 122/126) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001. [9] Decisão AGI 0705677-27 de ID 227401416 (fls. 200/207) – Execução de n. 0720997-51.2024.8.07.0001.